Tribunal: TJDFT
Processo: 0748343-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUCESSÕES. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. LEI No 6.858/1980. INAPLICABILIDADE. DECRETO No 85.845/1981. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão exercida pelos sucessores de obterem a expedição de requisição de pequeno valor, com amparo normativo no art. 666 do CPC, na Lei no 6.858/1980 e no art. 1o, parágrafo único, inc. II, do Decreto no 85.845/1981, para a satisfação de crédito constituído, em favor do falecido, nos autos do processo coletivo no 32.159/1997 (no 0039026-41.1997.8.07.0001).
2. O art. 666 do CPC, e o art. 1o, caput, da Lei no 6.858/1980, estabelecem hipótese excepcional de prescindibilidade de inventário ou de arrolamento para levantamento, pelos herdeiros, de valores recebidos pelo falecido em razão de depósitos bancários e alusivos ao FGTS e ao PIS/PASEP. 2.1. O mencionado diploma legal é ainda regulamentado pelo Decreto no 85.845/1981 que acrescenta hipóteses de recebimento, pelos herdeiros, de montantes atribuídos ao falecido, com a dispensa de inventário ou de arrolamento
3. O aludido ato normativo secundário ampliou indevidamente a eficácia jurídica do ato normativo primário subjacente. Esse comportamento administrativo contraria o princípio da legalidade, atraindo, assim, a aplicação do art. 2o, letra “c”, em composição com o parágrafo único, letra “c”, da Lei no 4.717/1965, pois o resultado do decreto regulamentar em questão importa em clara violação aos termos previstos na Lei no 6.858/1980, que, em seu art. 1o, não é demais insistir, restringiu as hipóteses de levantamento de valores, com a dispensa de inventário ou de arrolamento, pertencentes ao falecido em razão apenas de depósitos bancários e alusivos ao FGTS e ao PIS/PASEP.
4. Recurso conhecido e desprovido.